Tribunal: TJSP
Processo: 0159946-67.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Determinação do Superior Tribunal de Justiça para suprir ponto havido como omisso – Novo julgamento

ACIDENTE DO TRABALHO – Auxílio-acidente deferido – Inacumulabilidade com auxílio-doença com mesmo fato gerador – Suspensão do auxílio-acidente no período – Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0159946-67.2007.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JUIZO EX-
OFFICIO e PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, são apelados PAULO ROBERTO
DE OLIVEIRA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público A do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e deram provimento. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
GENTIL
(Presidente
sem
voto),
MARIA
GABRIELLA
PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI SACCHI E DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159946-67.2007.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 1.016
Embargos de Declaração no 0159946-67.2007.8.26.0000 (antigo 707.907.5/2)
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Paulo Roberto de Oliveira
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos
Juiz prolator da sentença: Silvio José Pinheiro dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Determinação do
Superior Tribunal de Justiça para suprir ponto havido como
omisso Novo julgamento
ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente deferido

Inacumulabilidade com auxílio-doença com mesmo fato
gerador Suspensão do auxílio-acidente no período Art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99
Trata-se de renovação de julgamento de Embargos de
Declaração opostos pelo INSS em relação a v. acórdão de fls. 189/199 que (1)
julgo deserto apelo voluntário da autarquia, (2) não conheceu de recurso adesivo
do autor e (3) deu parcial provimento ao reexame necessário.
O v. acórdão de fls. 213/216 rejeitou os embargos de
declaração. Interposto Recurso Especial e admitido, sobreveio r. decisão
monocrática de relator que determinou o retorno a esta instância para
manifestação expressa.
Alega a ré embargante que o v. acórdão padece de omissão
no que diz respeito à arguição de impossibilidade de cumulação de auxílio-
doença e auxílio-acidente com o mesmo fato gerador.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159946-67.2007.8.26.0000 -Voto no
3
VOTO
I
Os embargos de declaração deduzidos pela autarquia-ré
(fls. 202/205) registram: “não se desconhece o fato de o acórdão encontrar-se
fundamentado no que tange a possibilidade de cumulação de benefícios de
auxílio-acidente e auxílio-doença, ainda que tenham o mesmo fato gerador” (fls.
203).
A despeito de reconhecer a inexistência de omissão, insistiu
a ré na tese da inacumulabilidade, ao argumento de ocorrência de “contradição”;
subsequentemente deduziu Recurso Especial propugnando por nulidade do
julgamento porque negada sanação de “obscuridade e contrariedade”, o que
caracterizaria “omissão”.
A r. decisão monocrática do relator, Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, proclamou a concorrência de omissão (CPC/73, art. 535, II) e
determinou o retorno a esta Turma “para que se manifeste expressamente sobre
as questões acima delineadas” (fls. 258/259vo), ou seja, impossibilidade de
cumulação do pagamento das prestações na hipótese, porque os benefícios
decorrem do mesmo fato gerador.
II
Com o pressuposto1 de que o v. acórdão embargado não
analisou a tese da impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-
doença (derivados da mesma patologia), reexamina-se a matéria.
E isso se faz adequando-se o julgamento à interpretação
jurisprudencial que se consolidou (posteriormente) tanto no âmbito do Tribunal de
Justiça de São Paulo, quanto no Superior Tribunal de Justiça.
As duas Câmaras Especializadas deste Tribunal são de
entendimento convergente à inviabilidade de pagamento cumulativo de auxílio-
acidente e auxílio-doença (com mesmo fato gerador), ainda que incorporado o
primeiro ao patrimônio do obreiro.
1 Porque assim foi proclamado pela r. decisão substitutiva do e. relator no Superior Tribunal de
Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159946-67.2007.8.26.0000 -Voto no
4
Rende-se o signatário à linha que confere prevalência ao
contido no art. 104, §6o, do Decreto no 3048/99, que preconiza que “o auxílio-
acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-doença pelas
mesmas sequelas ensejadoras daquele benefício” (TJSP, Embargos de
Declaração no 0146984-75.2008.8.26.0000/50000, 17a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Carlos Monnerat).
O dispositivo estampa: “No caso de reabertura de auxílio-
doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-
acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando
será reativado”. Essa regra
ao que se fixou
“nada mais é do que a
decorrência lógica do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, que prevê o início do auxílio-
acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que demonstra a
incompatibilidade de recebimento simultâneo entre os dois benefícios quando
decorrentes do mesmo fato gerador” (Agravo de Instrumento no
2225888-26.2018.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nuncio
Theophilo Neto).
E até por força dele compreende-se que “... impossível a
cumulação do auxílio-acidente e do auxílio-doença, sob pena de verdadeiro bis in
idem. A cumulação dos dois benefícios distintos levaria a uma total
incongruência, pois a maior benesse existente na legislação é relativa à
aposentadoria por invalidez - 100% do salário-de-benefício -, quando a parte
segurada está totalmente incapacitada para o trabalho de forma definitiva;
entretanto, se pudesse cumular o auxílio-acidente - 50% - com o auxílio-doença -
91% -, a autora receberia um benefício equivalente a 141%, embora não
estivesse, ainda, totalmente incapacitada para o labor de forma perene” (TJSP,
Remessa Necessária no 1003667-07.2014.8.26.0577, 16a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento).
São
inúmeros
os
precedentes
na
mesma
linha.
Exemplificativamente: Apelação no 0057426-94.2011.8.26.0224, 16a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira; Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159946-67.2007.8.26.0000 -Voto no
5
0027542-81.2009.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Nazir
David Milano Filho; Apelação no 1025679-44.2016.8.26.0577, 16a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. João Antunes dos Santos Neto; Agravo de Instrumento
no 2062675-04.2019.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Afonso
Celso da Silva; Apelação no 0004977-69.2012.8.26.0663, 17a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Moliterno; Apelação no 0079792- 93.2012.8.26.0224,
17a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Alberto Gentil.
Note-se que “é indiferente que o auxílio-doença recebido
pelo agravante seja previdenciário, uma vez que a proibição advém da identidade
entre os fatos geradores dos benefícios, e não de sua natureza (acidentária ou
previdenciária)” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2113252-83.2019.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Monnerat).
III
Idêntica orientação está pacificada no Superior Tribunal de
Justiça.
Assim, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
ser indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença
oriundos de uma mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60, combinados com o
art. 86, caput, e § 2o, todos da Lei n. 8.213/1991” (AgRg no AREsp no
152.315/SE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins). Ou “Conforme firme
jurisprudência desta Corte a respeito da matéria, resta impossibilitada a
acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrentes do mesmo
fato gerador” AgRg nos EDcl no REsp no 1145122/RJ, 5a Turma, Rela. Mina.
Laurita Vaz).
No mesmo senso: AgRg no AREsp. no 218.738/DF, Rel.
Min. Assusete Magalhães e AgRg no AREsp no 384.935/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho.
IV
Em resumo: os embargos são acolhidos para definir que o
auxílio-acidente fica suspenso no período de pagamento do auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0159946-67.2007.8.26.0000 -Voto no
6
fundado na mesma moléstia (aqui: entre 16/01/2005 a 28/02/2007)2, facultada
compensação na hipótese de ocorrência de dúplice pagamento.
V
Nessas condições, DOU PROVIMENTO aos embargos de
declaração interpostos pela ré para o fim de integrar o julgamento com o
reconhecimento de que são inacumuláveis o auxílio-acidente e o auxílio-doença.
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
Relator
2 E em eventual período subsequente, SE novamente concorrente a situação de fato